Tribunal: CARF
Processo: 10325.900274/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900274/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração de Cofins não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 373,
CPC/15).
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do CTN).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900274/2012-33
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas com crédito de
ressarcimento da Cofins Não-Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referentes ao 4o
trimestre de 2006 (art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003). Do crédito
pleiteado de R$ 1.067.455,15, a Unidade Local reconheceu o valor de R$ 633.240,70,
homologando as compensações declaradas até esse limite (fl. 7).
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 8/17), no qual se baseou o
Despacho Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas
de créditos relativos aos custos ou despesas com serviços utilizados como insumo, de
armazenamento e frete na operação de venda e de outras operações com direito a
crédito.
3. Cientificado do decisório em 17.07.2013 (fl. 112), o contribuinte manifestou
inconformidade em 13.08.2013 (fls. 113/139), na qual solicita o reconhecimento
integral do direito creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante
restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo
sumariadas:
(i) Escudando-se no conceito de insumo delineado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Recurso no 256.140, Acórdão no 9303-01.740, de 5 de julho de
2012), assevera que o conceito de insumo aplicável às contribuições (PIS/Pasep e
Cofins) afasta-se tanto da legislação do IPI, quanto da legislação do IRPJ, para
alcançar, à luz de uma materialidade fático-jurídica própria das contribuições, os bens
e serviços considerados pertinentes e essenciais ao processo produtivo, quer seja seu
emprego direto ou indireto;
(ii) No tocante aos créditos decorrentes de despesas com "serviços de
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos; e serviços de engenharias", a
autoridade fiscal utiliza-se do conceito de insumo físico (corpóreo) do IPI, ao
fundamentar a glosa de que tais itens de custo ou despesa não foram utilizados
diretamente sobre o produto em fabricação; entretanto, tal entendimento encontra-se
superado, devendo-se adotar o critério de que o bem ou o serviço, para ser classificado
como insumo apto a gerar crédito das contribuições, precisa ser inerente à atividade
empresarial, mas não necessariamente parte integrante do processo produtivo; no caso,
os bens e serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, assim como
os serviços de engenharia, custeados pelo interessado, revestem-se de insumos,
porquanto sem a utilização destes bens e serviços, o bem final a ser produzido (ferro
gusa) não alcançaria um requisito legal para ser disponibilizado à venda; observa, por
fim, que muito embora a comprovação em si de tais despesas não esteja sendo
questionada pelo despacho decisório, quanto às despesas dos aludidos bens e serviços
de manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de engenharia, em resposta a
termo de intimação fiscal, foram enviadas todas as notas fiscais solicitadas;
(ii) Quanto à falta de comprovação da origem de créditos sobre despesas com
armazenagem de mercadorias, frete e outras operações, destaca que, à época da
fiscalização, ao contrário do que procedido com os bens e serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos e serviços de engenharia, não foram solicitadas notas fiscais
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

dessa conta, conforme termos de intimação fiscal em anexo, já constantes dos autos;
por este motivo, as notas fiscais não foram enviadas; é mais do que evidente que o
despacho decisório deve mencionar quais seriam os elementos de prova que se julga
necessários e suficientes para ter o que o mesmo identifica como "documentação
hábil"; ora, se todos os documentos, sobretudo cópia do Razão, que foram solicitados
nos termos de intimação fiscal, foram entregues, no prazo assinalado, pelo
contribuinte, não há como, a esta altura, o Fisco glosar os créditos porque não
acompanhados de "documentos hábeis", sem que o despacho decisório nem sequer
especifique os documentos que entenda imprescindíveis à demonstração da origem do
crédito; portanto, nesta parte, o despacho decisório se revela eivado de vício de ordem
formal, porque não especifica os documentos que se entendem necessários à
comprovação do crédito, o que, em decorrência, prejudica o exercício do direito de
defesa do impugnante (art. 59 do Decreto no 70.235/72);
(iii) Quanto às despesas citadas como relacionadas a "outras operações",
lançadas na linha 13 da Dacon, o despacho decisório tampouco especificou os
elementos e documentos que entendia necessários para demonstrar a origem do
crédito, de modo que as considerações feitas acima, para as despesas com
armazenagem e frete, que conduzem à nulidade do despacho decisório, devem ser aqui
também consideradas, para a mesma finalidade;
(iv) Como consequência da reforma do despacho decisório, e, na existência de
crédito tributário a ser ressarcido, deve ser observada a sua integral e indissociável
correção monetária; neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica, tendo editado recentemente a Súmula n° 411 que preceitua: "É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Rel. Min. Luiz Fux, em 25/11/2009";
neste contexto, impõe-se que os créditos tributários objeto do pedido de ressarcimento,
ao serem reconhecidos pela Receita Federal, sofram correção monetária, com o
mesmo índice utilizado para apurar tributos federais, devendo tal determinação
integrar o julgamento dessa Delegacia de Julgamento.
4. Por fim, o manifestante protesta pela juntada posterior de novos documentos
e requer a realização de perícia, indicando o seu assistente técnico e formulando os
quesitos a serem respondidos.
A 5a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-45.799, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento técnico
específico.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual
pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta:
- A ausência de preclusão no processo administrativo (princípios da busca pela
verdade material e legalidade tributária). Possibilidade da posterior apresentação de documentos:
pede a admissão dos documentos juntados em recurso voluntário.
- Requer a aplicação do conceito prescrito pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR
e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, para reconhecer as despesas com manutenção de
veículos, máquinas e equipamentos e com serviços de engenharia como insumos.
- Entende comprovadas as despesas de “armazenagem de mercadorias e frete na
operação de venda” e de “outras operações com direito crédito”. Junta Livro Razão e Notas
Fiscais, sustentado que os gastos relativos à “armazenagem de mercadorias e frete na operação
de venda” e “outras operações com direito a crédito” estão, sim, registrados no Balancete de
Verificação que foi apresentado à fiscalização (fls. 18/59), tendo eles sido contabilizados nas
contas 4.1.6.01.01.0003 (“fobização”) e 3.1.3.06.01.0003 (“despesas de viagem e estadia”).
- Em busca da verdade material, requer a realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, o despacho decisório homologou parcialmente as compensações
declaradas com crédito de ressarcimento da Cofins não-cumulativa, oriundo da aquisição de bens
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

e serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referentes ao 4o
trimestre de 2006 (art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833/2003).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o reconhecimento parcial do crédito se
deu em virtude de glosas de créditos relativos aos gastos ou despesas com bens e serviços
utilizados como insumo, armazenamento e frete e outras operações com direito a crédito.
A controvérsia nestes autos cinge-se ao exame da legalidade das glosas de crédito
sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos
exportados para o exterior. A atividade produtiva em análise é a de industrialização do ferro
gusa.
O conceito de insumo que norteou a autuação é o restrito, do IPI, no sentido de
que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço.
Por sua vez, a Recorrente em manifestação de inconformidade sustentou que o
conceito de insumo é o intermediário, nos termos da jurisprudência do CARF no sentido do
essencialidade ao processo produtivo, ainda que não consumido.
A DRJ utilizou o conceito de insumo do REsp 1.221.170-PR do STJ e do Parecer
Normativo n° 5/2018:
23. Observe-se que tanto a aplicação do conceito físico quanto à do conceito funcional
defronta-se com os limites do processo produtivo, que hão de ser aferidos no caso
concreto mediante conhecimento das atividades desempenhadas, das fases de produção
e fabricação de bens e de prestação de serviço, dos elementos que delas tomam parte na
consumação do objeto colimado. Assim, considera-se insumo tudo aquilo que configura
elemento necessário (existência do produto ou serviço) ou relevante (qualidade do
produto ou serviço) da atividade – produtiva, fabril ou de prestação serviços –, da qual
decorre a receita ou faturamento. Há, portanto, uma delimitação do conceito de insumo
que se centra na sua aplicação no ambiente propriamente produtivo ou prestacional.
(...)
28. Considerando o exposto, nos itens seguintes deste voto adotar-se-á o conceito de
insumo definido pelo STJ e delimitado no referido Parecer Normativo. Significa dizer
que o conceito de insumo deverá ser aferido considerando os critérios de essencialidade
ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Assim, a empresa se defende desde o início a favor da aplicação do conceito
intermediário e, explicitamente, no recurso voluntário, aponta como insumo aquele objeto de
definição pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
5/2018.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e certeza
dos créditos é do contribuinte (art. 170, do CTN e art. 373, do CPC/15).
Na apuração de Cofins não-cumulativa a ser compensada, a prova da existência do
direito de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

Compulsando os autos, entendo que os elementos constantes são suficientes para a
análise das glosas, porquanto não se trata apenas do conceito de insumo aplicável, mas sim do
suporte que a documentação dá aos créditos pleiteados como problemática maior.
Sobre as glosas, passo a analisá-las a seguir.
Glosas de serviços utilizados como insumos – Motivação:
Através da análise das planilhas, cópias de notas fiscais e registros do Livro de
Balancetes, constatou-se que os valores informados na linha 03 - serviços utilizados
como insumos, dos Dacons, embora utilizados para o cálculo dos créditos, não foram
utilizadas diretamente sobre o produto em fabricação. Trata-se de bens e serviços de
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos; e serviços de engenharia.
O art. 8°, I e § 4°, da Instrução Normativa SRF n° 404, de 12/03/2004, define insumos
para efeito de aproveitamento no cálculo do crédito da COFINS não-cumulativa: (...)
Diante do exposto, os valores registrados nos Dacons, linha 03 - serviços utilizados
como insumos, são bens e serviços não ligados à ação direta sobre o produto em
fabricação. São, pois, objeto de glosa, em sua totalidade, quadro a seguir, conforme as
planilhas apresentadas pelo contribuinte, denominadas "Relatório de serviços", e os
registros contábeis. Observado o disposto no art. 3o, incisos II a VII e § 1°, da Lei n°
10.833/2003; c/c o art. 8°, I, e § 4°, da IN SRF n° 404/2004.
Trata-se de serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, bem
como serviços de engenharia.
Aduz a Recorrente que essas despesas se coadunam com o item 7.1 do Parecer
Normativo n° 5/2018:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha
o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no
ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se
desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas
jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo)”.
Sustenta que:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

Especificamente para os fins da presente defesa, merece destaque o reconhecimento
expresso da RFB no que se refere ao direito do contribuinte de se creditar dos
dispêndios necessários à “manutenção periódica e substituição de partes de ativos
imobilizados”.
Além de essenciais e relevantes à consecução da atividade econômica da Recorrente
(como faz prova a “Descrição do Processo de Produção” de fls. 133/139, reforçada pelo
“Fluxo Geral de Produção de Ferro Gusa” ora anexado), tais despesas nada mais são
que “dispêndios com manutenção periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica”,
cujo creditamento é expressamente admitido pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
5/2018.
Há, portanto, de ser reconhecido o direito ao crédito sobre os gastos com “bens e
serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos”, por serem essenciais e
relevantes ao processo produtivo da Recorrente.
O mesmo raciocínio se aplica, mutatis mutandi, às despesas com “serviços de
engenharia”, igualmente essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Salta aos olhos que, tanto quanto o processo produtivo da plataforma de petróleo, objeto
do precedente acima colacionado, a atividade metalúrgica de produção de ferro gusa
demanda conhecimento técnico especializado de engenharia, haja vista o elevado grau
de complexidade que lhe é inerente.
Então, entende que fez prova nesse sentido a “Descrição do Processo de
Produção” (fls. 187-192), reforçada pelo “Fluxo Geral de Produção de Ferro Gusa” (e-fl. 182).
No descritivo, consta:
Uma unidade siderúrgica para produção de ferro gusa é composta por um conjunto de
equipamentos e edificações que se desgastam ou compõem o processo produtivo na
obtenção do produto final.
Os principais componentes são:
• Alto forno;
• Sistema de carregamento;
• Sistema de preparação e beneficiamento das matérias-primas;
• Silos e depósitos para estocagem de matérias-primas e produtos;
• Sistema de limpeza dos gases;
• Sistema de ar soprado e aquecido;
• Planta de injeção de carvão pulverizado – ICP;
• Casa de corrida e máquina de moldar gusa;
• Sala de controle da operação;
• Sistemas de refrigeração e recirculação d’água;
• Almoxarifado de peças de manutenção;
• Transporte interno.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

A manutenção desse conjunto de componentes em operação exige além do suprimento
de matérias-primas de uso direto, a reposição de diversos itens e materiais com uma
frequência determinada pelo uso e vida útil dos equipamentos.
Os consumos das matérias-primas e materiais variam de acordo com a qualidade e da
prática operacional adotada.
Logo, sustenta que bens e serviços de manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos são relacionados a dispêndios com manutenção periódica dos ativos produtivos da
pessoa jurídica e os serviços de engenharia são imprescindíveis pelo caráter específico e técnico
do processo produtivo de gusa.
Do descritivo apresentado, entendo não ser possível cotejar a afirmação de
manutenção periódica dos ativos com as fases apenas listadas genericamente acima. Se são
ativos, seria necessário a especificação de cada um e a apresentação de escrituração correlata.
No tocante ao serviço de engenharia, em quais fases foi utilizado?
Não houve a prova da essencialidade dessas despesas, motivo pelo qual entendo
que as glosas devem ser mantidas.
Glosas de despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda – Motivação:
Para os valores de despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de
venda, registrados na linha 07 dos Dacons, constatou-se, nas planilhas apresentadas e na
contabilidade (Livro de Balancetes e Livro Razão), que não há registros identificáveis
daquelas despesas. Procedeu-se à glosa integral daqueles valores registrados nos
Dacons, conforme abaixo, com fulcro no art. 3°, incisos II a VII e § 1°, da Lei n°
10.833/2003: (...)
Trata-se das despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de
venda, registrados na linha 07 do Dacon. A glosa foi motivada porque não havia registro desse
tipo de despesa nas planilhas e na contabilidade apresentada (livro de balancetes e livro razão).
Em recurso voluntário, a empresa afirma que os créditos estão contabilmente
lançados nas contas indicadas nas cópias do Razão Analítico. Isso porque os gastos relativos à
“armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda” estão registrados no Balancete de
Verificação que foi apresentado à fiscalização (e-fls. 18/59), tendo eles sido contabilizados na
conta 4.1.6.01.01.0003 (“fobização”).
O período em análise é o 4° trimestre de 2006. Os valores da conta
4.1.6.01.01.0003 no balancete de verificação batem com os valores do Razão Analítico em
outubro e novembro, mas não em dezembro.
A conta 4.1.6.01 é conta de despesas com venda, na qual constam gastos para
envio do ferro gusa para exportação e despesas com custo de supervisão de embarque.
A maioria das notas é da Companhia Vale do Rio Doce relacionadas a exportação
de ferro gusa. Há notas fiscais de despesas aduaneiras e de locação de equipamentos.
Ao se comparar o Livro com as notas juntadas em recurso voluntário, há notas
que os valores estão no Razão Analítico e outras tantas têm valores diferentes a menor. Além
disso, foram juntadas notas de compra de minério, que não foram encontradas nessa conta.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

De toda a sorte, a natureza da conta de despesas com venda teria fundamento no
inciso IX do art. 3° da Lei 10.833/2003 e não creditamento a título de insumo, inciso II, como
requerido pela empresa.
Concluo pela ausência de liquidez e certeza em relação aos valores pleiteados, por
isso a glosa deve ser mantida.
Glosas de Outras operações – Motivação
O contribuinte registrou no Dacon, linha 13 - outras operações com direito a crédito.
Porém, analisado o acervo documental apresentado no curso da ação fiscal, constatou-se
que não há qualquer identificação de tais operações na contabilidade e nas planilhas.
Assim, por falta de suporte probatório, procedeu-se às glosas daqueles valores,
conforme abaixo demonstrado, em obediência ao disposto no art. 3o, incisos II a VII e §
1°, da Lei n° 10.833/2003: (...)
No tocante às "Outras operações com direito a crédito", linha 13 do Dacon, a
fiscalização não encontrou qualquer indicação de tais operações na contabilidade e nas planilhas
apresentadas.
Em recurso voluntário, aduz que os gastos relativos à “outras operações com
direito a crédito” estão registrados no Balancete de Verificação que foi apresentado à
fiscalização (fls. 18/59), tendo eles sido contabilizados na conta 3.1.3.06.01.0003 (“despesas de
viagem e estadia”) do Livro Razão Analítico.
Contudo, não foi juntada na peça recursal a cópia da página do Razão Analítico da
referida conta. Ao invés, a Recorrente juntou páginas do Razão referentes a outras contas –
4.1.3.04.01.0006 e 3.1.3.04.01.0006.
Logo, deve ser mantida a glosa.
Perícia e conversão em diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
As perícias voltam-se para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se
exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir
do conhecimento das partes e do julgador.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.900274/2012-33

Assim, não cabe diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de
ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui tratado. É que o
referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no cumprimento do seu ônus probatório.
Por conseguinte, descabe qualquer pedido de diligência e perícia para a
comprovação dos créditos pleiteados.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital